Tribunal: TJDFT
Processo: 0750987-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750987-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARUZAM DIONISIO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo impetrante em mandado de segurança que objetiva o fornecimento de consulta em oncologia clínica, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna de pâncreas, tendo o juízo de origem indeferido a tutela de urgência pleiteada. Em suas razões, o agravante sustenta que necessita de consulta oncológica de forma urgente, conforme demonstram os documentos médicos juntados aos autos, especialmente aqueles emitidos pelo SISREG indicando classificação de risco amarelo/urgente e o relatório médico que aponta risco elevado de metástase caso haja demora no atendimento. Argumenta que aguarda atendimento desde setembro de 2025 e que a Secretaria de Saúde reconhece não possuir previsão de agendamento, por falta de vagas, o que configura omissão administrativa grave. Alega violação ao direito fundamental à saúde e aos prazos legalmente fixados para diagnóstico e início do tratamento oncológico. Informa não possuir condições financeiras de custear atendimento particular. Defende a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante do risco de agravamento clínico e possível evolução fatal da doença. Requer a concessão da tutela recursal para determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal realize a consulta em oncologia clínica prescrita, em unidade pública ou, se impossível, na rede privada, às expensas do Distrito Federal, em prazo imediato. Sem recolhimento de custas, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante, nos termos dos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e 99 do Código de Processo Civil, uma vez que a análise das condições econômicas indicadas no processo respalda a alegada hipossuficiência. Quanto ao mérito, na linha do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o, inciso III, da lei de regência autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Examina-se a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado. Na forma do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Igual disposição acha-se prevista no artigo 204 da LODF. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Em casos específicos de pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, a Lei n. 12.732/2012 garante o atendimento, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 dias para o primeiro tratamento, e 30 dias para realização de exames necessários para identificação da hipótese de neoplasia maligna: “Art. 1o O paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta Lei. Parágrafo único. A padronização de terapias do câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista e republicada, e atualizada sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados. Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. § 2o Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos. § 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. (Incluído pela Lei no 13.896, de 2019) (Vigência)” O impetrante, com 53 anos de idade, foi atendido no Hospital Regional da Asa Norte, no dia 31/10/2025, sendo indicado para consulta em oncologia com urgência para avaliação de QT considerando invasão angiolinfática e perineural, considerando alta probabilidade de tratamento curativo e risco de deterioração clínica em caso de atraso na avaliação oncológica (ID 78566475). No mesmo dia, o paciente foi inscrito no SISREG, com indicação de risco Amarela – Urgência. Em que pese, até o momento, ainda não ter transcorrido o prazo de 30 dias previsto na legislação para a realização de consultas e exames médicos, que se encerra em 31/11/2025, consta a informação no ofício n. 4041/2025 (ID 78566478) que não há previsão de atendimento do paciente. De outra parte, o quadro clínico enseja cuidados, mormente em face da gravidade da doença. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. CONSULTA COM ONCOLOGISTA. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. PACIENTE IDOSO ACOMETIDO DE NEOPLASIA MALIGNA DOS BRÔNQUIOS E DO PULMÃO. LEI FEDERAL N. 12.732/2012. URGÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Observância da garantia constitucional do direito à vida e à saúde, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana. 2. A Lei Federal n. 12.732/2012 reconhece a urgência e gravidade de pacientes diagnosticados com neoplasia maligna e estabelece inclusive prazos máximos para o início do tratamento tempestivo. 3. O artigo 2o da lei destaca que uma vez diagnosticado, o paciente tem direito a iniciar seu tratamento no SUS dentro de um período de até 60 dias (ou menos se houver urgência médica). Esse prazo reconhece a necessidade de iniciar o tratamento o mais rápido possível para melhorar as chances de recuperação e eficácia terapêutica. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1757334, 0705232-77.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 29/09/2023.)" Tais elementos indicam a presença de direito líquido e certo e há fundamento relevante para justificar o mandado de segurança e a concessão da liminar, a fim de garantir o respeito ao prazo previsto na legislação. Ademais, caso seja deferida somente ao final, pode implicar agravamento do estado de saúde do impetrante. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a ordem e determinar o agendamento da consulta com oncologista, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em qualquer unidade da rede pública, ou, na impossibilidade, que seja determinada a realização do procedimento na rede privada de saúde com custeio pelo GDF. Notifique-se a autoridade apontadora como coatora para que preste as informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w